Tribunal: STF
Processo: AI 68478
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-11-03
Data de publicação: 1976-11-03

Ementa:
CONSTITUIÇÃO, ART. 125, PAR. 2. PARA QUE INCIDA ESTA REGRA DE
COMPETÊNCIA, E NECESSARIO QUE A UNIÃO, AO INGRESSAR NA CAUSA COMO
ASSISTENTE, DEMONSTRE, DE LOGO, INTERESSE JURÍDICO NO SEU DESFECHO.
NÃO E BASTANTE O ALEGAR INTERESSE, MAS DEMONSTRAR OU PROVAR
INTERESSE JURÍDICO.
2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.